Tribunal: TJSP
Processo: 1044809-54.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Embargos de declaração. Ação que visa à revisão do contrato. Sentença de improcedência. Acórdão que, na parte conhecida, negou provimento ao apelo interposto pela ré. Suposta omissão e contradição. Vícios inexistentes.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses e dispositivos

Ementa:
Embargos de declaração. Ação que visa à revisão do contrato. Sentença de improcedência. Acórdão que, na parte conhecida, negou provimento ao apelo interposto pela ré. Suposta omissão e contradição. Vícios inexistentes.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.